Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-51.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000517-51.2019.8.11.0030
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrido: JOAO JOSE DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E A ORIGEM DO DÉBITO. ASSINATURA APARENTEMENTE DIVERGENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso ordinário que pretende a reforma da sentença que declarou o débito discutido no valor de R$ 101,15 (cento e um reais e quinze centavos) inscrita em 17/08/2018, e ainda, determinou que a recorrente realize o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal para reformar o julgado para julgar a presente demanda totalmente improcedente.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou contrato físico assinado, telas sistêmicas constando quarenta pagamentos e relatório de chamadas, o que demonstra o aspecto da continuidade.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Contudo, ante a apresentação de contrato físico, com assinatura divergente, impositiva a realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.
Sentença reformada.
Complexidade reconhecida de ofício.
Recurso prejudicado e processo extinto sem resolução do mérito em razão da complexidade da causa (art. 51, Lei 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 593.518.961-53 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020